Tribunal: TJDFT
Processo: 0749834-08.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ré em face de Acórdão proferido por esta Turma Recursal que negou provimento os recursos inominados interpostos pelas partes rés e pela parte autora. Em suas razões, o recorrente sustenta a existência de contradição e omissão no julgado, pois não é cabível a aplicação do CDC nas relações da instituição financeira com investidores e que a parte autora teve conhecimento prévio do risco das aplicações/transações financeiras. Teceu arrazoado jurídico. Pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar as omissões e contradições apontadas.
II. Recurso próprio e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões (ID 60808008).
III. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
IV. Na hipótese dos autos, não estão presentes no julgado os vícios alegados pelo embargante. Com efeito, vê-se que as razões de decidir do acórdão foram em sentido diverso do pretendido pelo embargante, não havendo que se falar em vício, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
V. O acórdão contestado foi bastante claro ao pontuar que: “V. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor. O art. 14 do CDC preconiza que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Ademais, o § 3° dispõe que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou nos casos de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. VI. Ainda, neste contexto, o art. 7o, parágrafo único e o art. 25, § 1o, do CDC estabelecem a responsabilidade solidária de todos os fornecedores da cadeia de consumo pelos prejuízos causados ao consumidor, em razão do princípio da solidariedade e do sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio. VII. No caso dos autos, em que pese todo o esforço argumentativo de ambos os réus, não restou comprovado que foram dadas à consumidora, tanto no ato do investimento quanto no ato da retirada do dinheiro, as informações necessárias, de forma clara e adequada, sobre o consequente deságio que sofreria o seu investimento caso o dinheiro investido fosse retirado antes do prazo. VIII. Analisando a conversa em aplicativo de mensagens entre a autora e a segunda ré (ID 58065032 - Pág. 9), é possível verificar que a informação não é passada de forma clara à autora, porquanto o consultor financeiro não consegue explicar de pronto o porquê do valor recebido pela autora quando do resgate ser menor do que o valor investido, bem como somente após a autora ter feito o resgate e questionar o consultor é informada de que “quando vende o papel no mercado secundário ele sofre deságio para que o novo comprador mantenha a rentabilidade”. IX. Além disso, mesmo que a autora detenha algum conhecimento na seara de investimentos, é papel do consultor financeiro e da instituição financeira esclarecer ao cliente a respeito dos riscos da operação financeira que irá realizar, o que não ocorreu na espécie. Ressalta-se que não foi juntado aos autos qualquer prova de que a autora teve ciência do valor que seria resgatado antes de proceder com a operação.”
VI. Diante de todo o exposto, constata-se que a parte Embargante pretende, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
VII. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.